Tribunal: TJES
Processo: 5001069-79.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001069-79.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS SA
RECORRIDO: LAUDINEIA MARIA NEVES DIAS RUDIO e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APARELHO DE TELEVISÃO. DEFEITO NA IMAGEM MANIFESTADO APÓS TRÊS ANOS DE USO REGULAR. EXAURIMENTO DOS PRAZOS DE GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. DESGASTE NATURAL DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pelo fabricante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o solidariamente à restituição do valor de R$ 2.849,99 pago por uma Smart TV de 58 polegadas e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de defeito na imagem manifestado após o término da garantia contratual. A recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e, no mérito, requer a improcedência das pretensões autorais pelo decurso do prazo de garantia de 360 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão consistentes em saber: * (i) se a matéria é dotada de alta complexidade a ponto de exigir perícia técnica e afastar a competência dos Juizados Especiais; * (ii) se o fabricante responde por falha funcional manifestada após o exaurimento do prazo de garantia contratual, quando o produto funcionou normalmente por cerca de três anos; e * (iii) se subsiste o dever de indenizar por danos morais diante da recusa de reparo gratuito fora do período protetivo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica deve ser rejeitada, uma vez que o acervo documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, permitindo a análise do mérito com base na extensão temporal das garantias e na data da manifestação do vício. 4. No aspecto meritório, constata-se que o produto objeto da lide foi adquirido em 22/07/2021 e funcionou normalmente por três anos, conforme narrado na própria petição inicial. O certificado de garantia estabelecia o prazo total de cobertura de 360 dias (90 dias de garantia legal e 270 dias de garantia contratual), o qual se findou em 17/07/2022. 5. O funcionamento regular do aparelho por longo período afasta categoricamente a hipótese de vício oculto de fabricação. Se o dispositivo sofresse de um vício intrínseco de produção, este teria se manifestado no início de sua utilização e não após anos de uso contínuo pelo núcleo familiar. 6. Expirado o prazo de garantia contratual e legal, cessa o dever do fornecedor de realizar o reparo gratuito do bem. A responsabilização do fabricante não pode ser eternizada no mercado de consumo. Transcorrido tempo prolongado de uso, opera-se a presunção legítima de que o aparelho se encontra em fase de degradação natural e desgaste de seus componentes eletroeletrônicos pelo uso regular. 7. Alinhado à orientação jurisprudencial consolidada no âmbito das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a manifestação de falha técnica após o término da garantia afasta o nexo causal com a conduta do fabricante, incumbindo ao próprio consumidor arcar com os custos de manutenção e reparo do bem durável junto a assistências técnicas de sua escolha. 8. Inexistindo conduta ilícita por parte da empresa fabricante, que agiu no estrito exercício regular de direito ao negar cobertura fora do prazo de garantia, resta integralmente descaracterizado o dever de indenizar por danos morais. O mero descontentamento com o desgaste do produto ou o inadimplemento de expectativa comercial situam-se na órbita dos dissabores cotidianos não indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença guerreada, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial. 10. Tese de julgamento: "O surgimento de falhas técnicas em bem durável após o exaurimento dos prazos de garantia contratual e legal, associado ao uso regular por longo período, descaracteriza a ocorrência de vício oculto e afasta a responsabilidade do fabricante pelo reparo gratuito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 26, inciso II, e 50; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 876.527/RJ; Precedentes uniformes de Direito do Consumidor do TJES.

RELATÓRIO.

1. Os autores deduziram em sua causa de pedir inicial que adquiriram no sítio eletrônico da segunda requerida um aparelho de televisão Smart TV Philco de 58 polegadas pelo valor de R$ 2.849,99. Narraram que após alguns meses de uso regular o produto passou a apresentar defeitos graves na imagem. Esclareceram que buscaram a solução junto às empresas rés mas receberam a negativa de atendimento sob o argumento de que o televisor já se encontrava fora do prazo de cobertura da garantia. Sustentaram a ocorrência de vício oculto e de falha na prestação dos serviços , postulando a condenação das requeridas à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. Determinou a restituição integral da quantia desembolsada pelo televisor e fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Em sede de embargos de declaração, determinou que a empresa proceda ao recolhimento do aparelho defeituoso no prazo de vinte dias.

3. Inconformada, a empresa fabricante interpôs recurso inominado alegando preliminarmente a incompetência absoluta do juízo pela imperiosa necessidade de realização de perícia técnica complexa. No aspecto meritório, argumentou que o produto foi fabricado em estrita observância aos padrões de qualidade e que o defeito surgiu após o transcurso do prazo de 360 dias de garantia legal e contratual. Defendeu que o fornecedor não pode ser compelido a efetuar reparos gratuitos ad eternum e que o surgimento de falhas após o termo de garantia decorre do desgaste natural e da degradação da vida útil do bem. Impugnou a ocorrência de ato ilícito e sustentou a total inexistência de danos morais por ausência de abalo aos direitos de personalidade. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado monocrático.

VOTO.

4.

A insurgência preliminar que aponta a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica complexa não comporta agasalho. O rito da Lei 9.099 de 1995 orienta-se pelos critérios de simplicidade e celeridade, mostrando-se despicienda a realização de prova pericial engenharia quando os documentos acostados aos autos, tais como a nota fiscal e o histórico do vício, fornecem elementos cronológicos suficientes para formar a convicção do julgador. Rompe-se a necessidade de perícia quando a verificação do decurso do prazo de garantia e o tempo de fruição do aparelho bastam para o deslinde do mérito. Afasta-se a preliminar defensiva.

5. No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade do fabricante por defeitos manifestados após o término do prazo de garantia contratual estipulado unilateralmente no certificado do produto. A relação jurídica estabelecida entre as partes é puramente consumerista, incidindo a proteção da vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor e a consequente inversão do ônus probatório deferida na origem.

6. A tese recursal sustenta que o esgotamento do prazo de 360 dias faz cessar qualquer dever jurídico de reparação gratuita. Com efeito, a jurisprudência dominante orienta-se no sentido de que a responsabilidade do fornecedor por falhas mecânicas ou eletrônicas não possui caráter vitalício, devendo o dever de reparação sem ônus adstringir-se aos parâmetros legais e contratuais estabelecidos.

7. O aparelho de televisão de 58 polegadas, conquanto se qualifique como bem durável, funcionou normalmente por longo período temporal, permitindo aos consumidores usufruírem regularmente de sua utilidade. A manifestação de vício na imagem muito após o término da garantia contratual e legal afasta a caracterização de vício oculto de fabricação, sugerindo a ocorrência de natural exaurimento de seus componentes internos.

8. A recusa de atendimento pautada no vencimento da garantia não viola os deveres anexos de boa-fé, lealdade e cooperação, constituindo legítimo exercício de direito por parte da fabricante no mercado de consumo. Expirada a cobertura protetiva e constatada a degradação natural do consumo, não subsiste o dever de ressarcimento do valor desembolsado, devendo ser reformada a condenação da recorrente. Por conseguinte, resta prejudicado o comando integrativo decorrente do acolhimento dos embargos de declaração que assinalou prazo para a retirada do bem.

9. O pedido de afastamento dos danos morais igualmente merece prosperar. A negativa administrativa da fornecedora em reparar gratuitamente produto que se encontra fora do prazo de garantia não configura falha ou descaso capaz de ultrapassar a barreira do mero aborrecimento cotidiano. Inexistindo ato ilícito ou conduta abusiva, resta obstada a aplicação da teoria do desvio produtivo, posto que a parte autora buscou a via judicial para salvaguardar pretensão jurídica desprovida de amparo legal.

10. Diante da integral reforma do entendimento monocrático, resta prejudicada a análise acerca do pedido subsidiário de redução do montante indenizatório.

DISPOSITIVO.

11. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso inominado, reformando-se a sentença em todos os seus fundamentos para julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Sem condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, em estrita observância ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099 de 1995.

·

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Dra. Inês Vello Corrêa

Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relator, entendo, no presente caso, pela reforma da sentença, pelos motivos que passo a expor.

Ocorre que, no mérito, o caso em tela não merece reforma, haja vista que trata-se de relação de consumo, na qual os requerentes adquiriram um bem de consumo durável, televisão Smartv Philco, 58 polegadas, Led, 4k. Neste caso, embora o aparelho encontrava-se fora da garantia, o caso em apreço demonstra um vício oculto, porquanto o defeito só foi percebido após o período supracitado.

Desta feita, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, mormente o conhecimento do vício e o dever da requerida em reparar o dano.

Outrossim, quanto aos danos morais, não há dúvidas de que a falha ora identificada ocasionou transtornos que exorbitam o mero dissabor. Assim, entendo que o quantum definido é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive levando em consideração as circunstâncias do caso concreto

Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo por seus próprios fundamentos.

Com condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente